Tribunal: TJDFT
Processo: 0718659-74.2019.8.07.0003
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É certo que nos delitos praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher a palavra da vítima apresenta especial relevância no esclarecimento dos fatos. Contudo, a versão da ofendida deve ser firme e coerente, além de restar corroborada por outros elementos de prova nos autos, sob pena de atrair a aplicação do princípio do in dubio pro reo.
2. Incabível a condenação pela contravenção penal de vias de fato quando a vítima não prestou um depoimento firme e seguro acerca da agressão perpetrada pelo acusado, impondo-se, assim, a aplicação do princípio do in dubio pro reo e a manutenção da absolvição do denunciado com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.
3. Recurso conhecido e desprovido.